Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723740-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ANGLOS CONTRUCOES LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Rodrigues da Silva contra decisão que reconheceu a ilegitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda e extinguiu o processo sem relação de mérito em relação a ele. Daniel Rodrigues da Silva propôs ação de cobrança contra a Anglos Construções Ltda. e o Distrito Federal. Sustentou que a legitimidade passiva do Distrito Federal decorre da responsabilidade subsidiária do ente público prevista na Lei n. 6.019/1974 e na Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao Distrito Federal após reconhecer que o ente público é parte estranha à relação contratual entre Daniel Rodrigues da Silva e Anglos Construções Ltda. O recurso aborda a legitimidade passiva do Distrito Federal com fundamento na Lei Distrital n. 6.023/2017, que instituiu o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf). A análise perfunctória dos autos indica a inovação da tese jurídica abordada no recurso. Ante o exposto, intime-se o agravante para que manifeste-se sobre eventual inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator